Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 531 DO STJ. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. É incabível a restituição de valores ao Erário quando recebidos de boa-fé do servidor público em razão de interpretação equivocada do comando legal pela Administração Pública. Precedente vinculante. Tema 531 do STJ.
1.1. O Tema 1.009 do STJ pretende ampliar tal entendimento para os casos de erro operacional da Administração Pública, sem afastar a tese fixada anteriormente.
1.2. No caso dos autos, a Administração Pública se equivocou na interpretação da Emenda Constitucional 70/2012, atraindo a aplicação do Tema 531 e afastando o Tema 1.009, tendo em vista que no caso em análise, discute-se exclusivamente recebimento indevido por interpretação errônea de lei e não por erro operacional.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.